Tribunal: TJES
Processo: 5000273-78.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-78.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MYRIAN CARLA MASSINI PELICIONE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, para (i) declarar a inexistência do débito de R$ 9.565,77, relativo à suposta fraude apurada no TOI nº 9564853, e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança baseada em termo de ocorrência lavrado unilateralmente pela concessionária sem a observância do contraditório, ampla defesa e exigências técnicas regulamentares; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da cobrança indevida de valor elevado com ameaça à continuidade do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples lavratura unilateral do TOI pela concessionária, sem a presença do consumidor ou notificação prévia para acompanhamento da inspeção e retirada do medidor, inviabiliza o contraditório e fragiliza a validade do procedimento.

O art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 impõe à distribuidora o dever de compor um conjunto de evidências da irregularidade, incluindo a possibilidade de realização de perícia técnica, o que não foi observado no caso concreto.

O relatório técnico juntado pela concessionária foi produzido de forma unilateral, em data diversa da inicialmente indicada, sem comprovação de ciência ou participação da autora, revelando quebra do devido processo administrativo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI, por se tratar de documento unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade e não pode fundamentar, isoladamente, cobranças de elevado valor.

A inexistência de prova técnica imparcial, associada à ausência de contraditório efetivo, compromete a higidez do TOI nº 9564853, tornando inválida a cobrança de R$ 9.565,77 em desfavor da autora.

A tentativa de cobrança indevida, calcada em procedimento irregular e com potencial de causar corte de serviço essencial ou negativação indevida, configura violação à dignidade do consumidor, sendo cabível a indenização por dano moral.

O valor fixado a título de danos morais – R$ 3.000,00 – mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado sem a presença do consumidor e sem a observância das exigências das Resoluções da ANEEL é inválida, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de perícia técnica imparcial compromete a higidez da apuração de suposto consumo irregular e impede a exigibilidade do débito correspondente.

A cobrança indevida baseada em procedimento viciado configura dano moral indenizável, quando há risco concreto à continuidade do serviço ou à reputação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129, § 1º, II; Resolução ANEEL nº 456/2000, arts. 37 e 72, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.11.2020;
TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020;
TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000273-78.2023.8.08.0036

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AP
D
O
:
MYRIAN CARLA MASSINI PELICIONE

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente a ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito de R$ 9.565,77 (nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente a suposto consumo irregular de energia elétrica apurado pela requerida/apelante em razão do TOI nº 9564853, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal não diz respeito, em tese, à impossibilidade de a concessionária proceder à recuperação de consumo pretérito quando demonstrada fraude ou irregularidade na medição, o que é admitido pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação setorial, mas, sim, à
regularidade do procedimento adotado no caso concreto
e à
suficiência do conjunto probatório produzido

para legitimar a cobrança impugnada.

É dizer: discute-se se, diante das circunstâncias fáticas retratadas nestes autos, a
Requerida, ora Apelante,
logrou comprovar, com observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, a existência de irregularidade apta a justificar o débito imputado à consumidora.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica,
não é, por si só, prova suficiente
para embasar cobrança de vultosa recuperação de consumo, justamente porque a inspeção do medidor é, em regra, realizada de maneira unilateral, sem a participação efetiva do consumidor.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que tais termos consubstanciam
prova produzida exclusivamente pela fornecedora
, de modo a não se poder, em homenagem ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conferir-lhes presunção absoluta de veracidade, ainda que subscritos pelo usuário do serviço.

No caso concreto, observa-se, à evidência, que o TOI nº 9564853 foi lavrado em 22/08/2022, data em que também teria ocorrido a retirada do medidor da unidade consumidora da autora, constando, no formulário, a anotação de “cliente ausente”.

Ou seja, a própria documentação emanada da apelante revela que a inspeção que originou o termo de ocorrência se deu
sem a presença da usuária ou de seu representante
,
circunstância que, por si só, fragiliza o contraditório e impede a fiscalização imediata, pelo consumidor, das condições em que se encontrava o equipamento e das supostas irregularidades nele identificadas.

Outrossim
, a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, delimita, em seu art. 129, o procedimento a ser adotado na hipótese de detecção de indícios de irregularidade na medição, impondo à distribuidora o dever de

compor um conjunto de evidências
e, dentre as medidas possíveis,
solicitar perícia técnica
, inclusive quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

Correlatamente, a Resolução nº 456/2000 da ANEEL, em seu art. 72, II, prevê a necessidade de
perícia técnica por terceiro legalmente habilitado
para a apuração de irregularidades que possam ensejar cobrança adicional, enquanto o art. 37 atribui à concessionária o dever de
manutenção e fiscalização
do sistema de medição.

Nesse contexto normativo, não se mostra admissível a transferência automática ao consumidor da responsabilidade por suposto defeito ou violação no medidor, sem que haja laudo técnico idôneo, elaborado por perito imparcial, que demonstre não apenas a irregularidade do equipamento, mas também o nexo com eventual conduta do usuário.

Entretanto, in casu, não há demonstração de que a perícia técnica tenha sido regularmente realizada com observância às balizas regulatórias e ao contraditório.

O que se verifica dos autos é a existência de
relatório de avaliação técnica produzido unilateralmente pela própria concessionária
, em data posterior àquela inicialmente designada, sem prova de que a autora tenha sido formalmente cientificada acerca da alteração do dia da perícia.

Cumpre registrar, ainda, que a defesa administrativa apresentada pela usuária, em momento posterior, dirige-se ao
valor já apurado no demonstrativo de consumo irregular
, o que evidencia que, quando teve ciência efetiva do procedimento, a conclusão acerca da irregularidade e o montante do débito já estavam consolidados, o que desnatura o contraditório como participação efetiva e tempestiva no iter de apuração da suposta fraude.

Em outras palavras, o contraditório restou reduzido a mero expediente formal, exercido a posteriori, quando já assentados, unilateralmente, os pressupostos de fato e de direito da cobrança.

Nesse panorama, impõe-se às concessionárias o dever de instaurar procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa na apuração de irregularidades em medidores de energia, não podendo reputar hígidas as cobranças fundadas em TOI lavrado sem a presença do consumidor, sem comprovação de notificação prévia para acompanhamento das diligências e sem realização de perícia técnica imparcial.

Vale consignar, outrossim, que este Egrégio Tribunal já enfrentou situações análogas, assentando entendimento no sentido da
insuficiência da inspeção unilateral
para legitimar cobranças dessa natureza, e salientando a necessidade de perícia técnica para caracterização da irregularidade, sob pena de nulidade do TOI e das consequências dele derivadas. Nesse sentido, colhem-se, em síntese, os seguintes julgados:

“
Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) [...] e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento [...].”
(TJES, Apelação Cível, 032180001458, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, j. 09/11/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES. AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...] 3. A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Recurso desprovido.”
(TJES, Apelação Cível, 064190002671, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 27/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. [...] 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Apelação Cível, 069170013887, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, j. 10/02/2020)

Tais precedentes convergem para a conclusão de que o TOI, enquanto peça produzida unilateralmente pela concessionária,
não pode ser erigido à condição de prova cabal de fraude ou consumo irregular
, exigindo-se, para tanto, robusto conjunto de evidências, composto por perícia técnica imparcial e procedimento administrativo conduzido com divulgação adequada, participação do consumidor e observância estrita às normas da ANEEL.

Nesse passo, resta constatada a nulidade, no caso concreto, do procedimento administrativo que culminou na elaboração do TOI nº 9564853 e na emissão do demonstrativo de consumo irregular, pois não observadas a integralidade das diligências previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 e na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, em manifesta violação ao contraditório da usuária.

Ausente prova segura da irregularidade imputada ao equipamento medidor e não demonstrado, por meio idôneo, eventual agir doloso ou culposo da autora,
não há falar em exigibilidade do débito em questão
, devendo ser mantida a declaração de inexistência do valor de R$ 9.565,77 lançada em seu desfavor.

No que concerne ao dano moral, também não assiste razão à apelante.

A cobrança de valor expressivo, fundada em procedimento viciado, com risco concreto de suspensão do fornecimento de serviço essencial e de apontamento em cadastros restritivos, extrapola, à evidência, o campo dos meros dissabores cotidianos, atingindo a esfera anímica do consumidor e gerando insegurança, angústia e constrangimento incompatíveis com a boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

Nessas circunstâncias, a ocorrência de dano moral se faz presente, fixada a indenização em patamares similares ao estabelecido na origem, em atenção ao binômio razoabilidade-proporcionalidade e ao caráter pedagógico da reparação.

A quantia arbitrada na sentença – R$ 3.000,00 (três mil reais) – mostra-se, pois, adequada às peculiaridades do caso, às condições das partes e ao padrão decisório desta Corte, não se revelando irrisória nem desmedida, de modo que não se vislumbra motivo para sua redução ou majoração.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.